Tribunal: STF
Processo: Rcl 46292
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Fernanda Leonel dos Reis, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1º RAJ, da Comarca de São Paulo, por alegada violação à Súmula Vinculante 56.
    Consta dos autos que a reclamante foi condenada a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte), pelo cometimento do crime disposto no art. 157 § 2º, I, II (duas vezes), 70 "caput" ambos do CP. (eDOC 8, p. 44).
    A defesa afirma que foi realizado exame criminológico em 22.1.2021, tendo resultado favorável. Em 2.2.2021 foi progredida ao regime semiaberto. Argumenta, entretanto, que faz jus ao regime aberto desde 19/01/2021 e ao livramento condicional desde 09/08/2018. Acrescenta que possui um filho de 11 meses.
    Requer, portanto, a substituição do regime atual por prisão domiciliar. (eDOC 1).
    Em despachos (eDOC 14 e eDOC 17) solicitei informações à autoridade coatora.
    As informações foram prestadas. (eDOC 20).
    É o relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Decido.
    No caso, alega-se, em síntese, que a apenada encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso, extrai-se dos documentos dos autos que a reclamante cumpre pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte), pelo cometimento do crime disposto no art. 157 § 2º, I, II (duas vezes). Iniciou o cumprimento de pena em regime fechado, recebeu a progressão ao regime semiaberto, mas cometeu falta grave durante o cumprimento de sua pena (abandono do regime semiaberto). Foi então, regredida ao regime fechado (eDOC 8, p. 38).
    Na sequência, foi realizado exame criminológico para análise do requisito subjetivo para nova progressão ao regime semiaberto, no qual a reclamante obteve resultado favorável. Foi então progredida novamente ao regime semiaberto. (eDOC 20).
    Dessas informações, apura-se, a despeito do cometimento da falta grave, da regressão ao regime fechado antes da atual progressão ao regime semiaberto, que a reclamante adquiriu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 14.1.2021. (eDOC 8, p. 18 e 45). Após realização do exame criminológico, também adquiriu o requisito subjetivo. 
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, a reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde janeiro de 2021.
    Nesses termos, constato a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ademais, ressalta-se o fato de que a reclamante é primária (eDOC 8, p. 18 e 45) e mãe de uma criança de 12 meses (eDOC 4). 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar a inserção da reclamante no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), nos termos decididos pelo juízo de origem, sob pena de eventual responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    Comunique-se com urgência a autoridade penitenciária responsável e ao juiz de primeiro grau.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente